Tribunal: STF
Processo: HC 116276
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS. SUBSUNÇÃO AOS TIPOS DELITIVOS DE HOMICÍDIO CULPOSO E OMISSÃO DE SOCORRO CIRCUNSTANCIADO PELA MORTE. TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. É nula, por incompetência absoluta, a tramitação de ação penal perante o Tribunal do Júri quando a ação delitiva, na forma como descrita na denúncia, revela a suposta prática dos crimes de homicídio culposo e omissão de socorro circunstanciado pela morte.



    3. Decretada a nulidade do processo penal desde o recebimento da denúncia e verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impõe-se a concessão da ordem de ofício.



    4. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício, para fins de assentar a nulidade do processo-crime originário, bem como, por consequência, declarar extinta a pretensão punitiva estatal pela prescrição prevista no artigo 107, IV, do Código Penal, no tocante ao paciente e ao corréu.